Tribunal: TJSP
Processo: 0001259-35.2014.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRETENSÃO RELACIONADA AO DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL.

EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELOS EXECUTADOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

APELAÇÕES INTERPOSTAS POR AMBAS AS PARTES.

QUESTÃO RELATIVA A RETROATIVIDADE DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL AO CASO JÁ ENFRENTADA PELA TURMA

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRETENSÃO RELACIONADA AO DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL.

EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELOS EXECUTADOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

APELAÇÕES INTERPOSTAS POR AMBAS AS PARTES.

QUESTÃO RELATIVA A RETROATIVIDADE DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL AO CASO JÁ ENFRENTADA PELA TURMA JULGADORA EM AÇÃO ANULATÓRIA PROMOVIDA PELOS RÉUS APELANTES. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO, PENA DE INSEGURANÇA JURÍDICA E VIOLAÇÃO AO ARTIGO 505 DO NCPC.

PROVA DOCUMENTAL A COMPROVAR O DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO AJUSTE. INCIDÊNCIA DA MULTA DIÁRIA.

VALOR COBRADO QUE SE MOSTRA EXORBITANTE, DIANTE DA FINALIDADE ESSENCIALMENTE COERCITIVA (E NÃO COMPENSATÓRIA) DA PENALIDADE. VALOR REDUZIDO PARA R$ 100.000,00, NOS TERMOS DO ARTIGO 537, §1o, I, DO NCPC. PENA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO GARANTIDA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DOS EMBARGANTES PARCIALMENTE PROVIDO, DESPROVIDO O DO EMBARGADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001259-35.2014.8.26.0456, da Comarca de Pirapozinho, em que é apelante/apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados/apelantes
ANTONIO AUGUSTO MASCARENHAS JUNQUEIRA, MARISA COIMBRA
JUNQUEIRA e MARTA COIMBRA JUNQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DOS EMBARGANTES
PARCIALMENTE PROVIDO, DESPROVIDO O DO EMBARGADO, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS FERNANDO NISHI E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001259-35.2014.8.26.0456 -Voto no 40329
2
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
VOTO N° 40329
APELAÇÃO N° 0001259-35.2014.8.26.0456
COMARCA DE PIRAPOZINHO 1a VARA JUDICIAL
APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, ANTONIO AUGUSTO MASCARENHAS JUNQUEIRA E
OUTROS
APELADO(S): OS MESMOS
MM. JUIZ (A): ADRIANO CAMARGO PATUSSI
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
POR
QUANTIA
CERTA
PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO. PRETENSÃO RELACIONADA AO
DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE
CONDUTA AMBIENTAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
OPOSTOS
PELOS
EXECUTADOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
APELAÇÕES INTERPOSTAS POR AMBAS AS PARTES.
QUESTÃO RELATIVA A RETROATIVIDADE DO NOVO
CÓDIGO FLORESTAL AO CASO JÁ ENFRENTADA PELA
TURMA
JULGADORA
EM
AÇÃO
ANULATÓRIA
PROMOVIDA
PELOS
RÉUS
APELANTES.
INVIABILIDADE
DE
REDISCUSSÃO,
PENA
DE
INSEGURANÇA JURÍDICA E VIOLAÇÃO AO ARTIGO
505 DO NCPC.
PROVA
DOCUMENTAL
A
COMPROVAR
O
DESCUMPRIMENTO
PARCIAL
DO
AJUSTE.
INCIDÊNCIA DA MULTA DIÁRIA.
VALOR COBRADO QUE SE MOSTRA EXORBITANTE,
DIANTE
DA
FINALIDADE
ESSENCIALMENTE
COERCITIVA
(E
NÃO
COMPENSATÓRIA)
DA
PENALIDADE. VALOR REDUZIDO PARA R$ 100.000,00,
NOS TERMOS DO ARTIGO 537, §1o, I, DO NCPC. PENA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001259-35.2014.8.26.0456 -Voto no 40329
3
DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. OPOSIÇÃO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO GARANTIDA PELO
ORDENAMENTO
JURÍDICO.

CARÁTER
PROTELATÓRIO
NÃO
CONFIGURADO.
SENTENÇA
REFORMADA
EM
PARTE.
RECURSO
DOS
EMBARGANTES
PARCIALMENTE
PROVIDO,
DESPROVIDO O DO EMBARGADO.
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO, ANTONIO AUGUSTO MASCARENHAS JUNQUEIRA
E OUTROS interpõem recursos de apelação contra a r.
sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à
execução de obrigação de fazer para:
“a) DETERMINAR que a obrigação originária
do Termo de Ajustamento de Conduta que deu origem
à execução alvo destes embargos seja cumprida em
observância estrita da legislação atual em vigor (Lei n°
12.651/2012 Novo Código Florestal)”.
O Ministério Público requer a reforma
parcial da r. sentença, por considerar que a Lei n°
12.651/2012 não pode retroagir para atingir ato jurídico
perfeito. Cita precedentes do EG. STJ sobre a matéria (fls.
734/745).
Os réus, por sua vez, alegam que as
obrigações previstas no TAC foram cumpridas. Argumentam
que o MM. Juízo, ao reconhecer a retroatividade do Novo
Código Florestal, apenas corroborou o que foi decidido por
este Tribunal na ação anulatória promovida pelos apelantes.
Sustentam que o MM. Juízo desconsiderou os prazos previstos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001259-35.2014.8.26.0456 -Voto no 40329
4
pela Lei n° 12.651/2012. Requerem a revogação da multa por
litigância de má fé; subsidiariamente, postulam a redução das
“astreintes” (fls. 830/847).
Recursos processados e contrariados. A
d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do
apelo ministerial.
É o relatório.
Trata-se de ação de execução por
quantia certa pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO baseada no descumprimento de obrigações assumidas
em termo de ajustamento de conduta.
Citados, os executados, ora apelantes,
opuseram embargos à execução, que foram parcialmente
acolhidos pelo MM. Juízo.
O recurso dos embargantes comporta
parcial acolhimento.
Embora o atual entendimento desta
Câmara seja no sentido de irretroatividade do Novo Código
Florestal às situações consolidadas sob a vigência do antigo
diploma florestal, fato é que tal questão foi definida de
forma diversa por este colegiado nos autos da ação
anulatória proposta pelos réus apelantes, cujo acórdão,
de minha relatoria, foi assim ementado:
“AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
TERMO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001259-35.2014.8.26.0456 -Voto no 40329
5
AJUSTAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL. ACORDO
EXTRAJUDICIAL VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO.
AUTOR, JUIZ DE DIREITO E QUE TINHA, PLENA
CONVICÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ASUMIDAS. PLEITO
ANULATÓRIO AFASTADO. NECESSIDADE, PORÉM, DE
AJUSTE DO TAC AO NOVO CÓDIGO FLORESTAL (LEI N°
12.651/2012).
DIPLOMA
DE
APLICABILIDADE
IMEDIATA.
SENTENÇA
REFORMADA
EM
PARTE.
RECURSO
PROVIDO
PARCIALMENTE”
(Ap.
n°
(0013169-15.2013.8.26.0482,
j.
em
10/11/2016).
Rediscutir a matéria implicaria em clara
ofensa ao princípio da segurança jurídica e violação ao artigo
505 do NCPC.
Por tais razões, a determinação de
adequação
do
TAC
à
Lei
n°
12.651/2012
fica
excepcionalmente
mantida;
eventual
inconformismo
ministerial deve ser manifestado perante as instâncias
superiores.
No mais, descumprimento parcial do
ajuste foi demonstrado pela prova pericial (fls. 838/839 da
ação
de
execução
de
obrigação
de
fazer

n°
0001258-50.2014.8.26.0456), o que atrai a incidência da
multa diária acordada entre as partes no TAC.
O seu montante, no entanto, atingiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001259-35.2014.8.26.0456 -Voto no 40329
6
valor exorbitante diante do longo período de mora (R$
161.357,54 no ano de 2013 fl. 56), o que contraria a sua
finalidade essencialmente coercitiva e não compensatória.
De rigor, portanto, a redução para R$
100.000,00 (cem mil reais), nos termos do artigo 537, §1o, I,
do NCPC.
Por fim, o mero exercício do direito de
recorrer (oferta de embargos declaratórios) não pode ser
considerado procrastinatório, motivo pelo qual a pena prevista
no artigo 1026, §2o, do NCPC deve ser afastada.
Ressalte-se que o reconhecimento da
litigância de má-fé pressupõe ocorrência de dano processual,
o que não se verifica na hipótese.
Nesse sentido:
“Sem a prova do comportamento maldoso da
parte e, ainda, da existência efetiva do dano não se
configura a litigância de má-fé. Inexistência de
contrariedade ao art. 17, incisos II e III, do CPC.
Recurso especial não conhecido” (REsp 220.162, rel.
Min. Barros Monteiro, j. 6.2.2001).
“O artigo 17, do Código de Processo Civil, ao
definir os contornos da litigância de má-fé que
justificam
a
aplicação
da
multa,
pressupõe
a
comprovação do dolo da parte no entravamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001259-35.2014.8.26.0456 -Voto no 40329
7
trâmite processual, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária, sendo
insuficientes meras presunções quanto à inobservância
do dever de proceder com lealdade” (RMS 10.090,
rel. Min. Vicente Leal, j. 17.10.2000).
Ademais, “A aplicação de penalidades por
litigância de má-fé exige dolo específico, perfeitamente identificável a
olhos desarmados, sem o qual se pune indevidamente a parte que se
vale de direitos constitucionalmente protegidos (ação e defesa)
(STJ-3a T., REsp 906.269, Min. Gomes de Barros, j. 1.10.07, DJU
29.10.07)” (Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa e Luis
Guilherme A. Bondioli, 43a ed., Saraiva, 2011, p. 131).
Por tais razões, reforma-se em parte a r.
sentença.
Ante o exposto, dou parcial provimento
ao recurso dos embargantes e nego ao do embargado.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator